Tribunal: CARF
Processo: 12448.728052/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728052/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ENOÉE ARENDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No
10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002. O benefício alcança as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei n°10.559. de 2002.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
O processo administrativo fiscal federal não prevê a possibilidade de a
intimação dar-se na pessoa do patrono do contribuinte, tampouco o RICARF
apresenta regramento nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a omissão de rendimentos apontada no
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728052/2011-35
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728052/2011-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 17/21 relativa ao
imposto sobre a renda de pessoa física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito
tributário de R$ 48.704,22.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no montante de R$ 96.183,85.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 19 e 21.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.22/23) ingressou com a impugnação de fls. 02/16, esclarecendo que:
1. ajuizou ação ordinária em face da União, postulando o pagamento de vencimentos a
partir da promulgação da Constituição da República, tendo em vista que foi declarada
anistiada política e reintegrada aos quadros do Ministério da Educação, conforme
determina o § 1o do artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais da Carta Magna;
2. o juízo da 11a Vara Federal do Rio julgou procedente o pedido, decisão essa
confirmada por todas as Instâncias Superiores, e determinou o pagamento do débito, nos
termos da sentença em anexo;
3. o caput do art.8o do ADCT concede anistia aos que foram atingidos em decorrência
de motivação exclusivamente política;
4. desta forma, deu um nítido caráter indenizatório à anistia política, razão pela qual
determinou que os efeitos financeiros só gerassem efeitos a partir da promulgação da
Constituição e vedou a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo;
5. a decisão judicial só foi efetivamente cumprida no ano de 2007, quando já em vigor a
Lei no 10.559/02, que afastou qualquer dúvida em relação ao caráter indenizatório do
pagamento de tais valores;
6. o poder Judiciário tem entendimento pacífico no que se refere à isenção do imposto
de renda também aos que tenham sido anistiados antes do referido diploma legal;
7. as diversas ementas citadas corroboram o seu entendimento;
8. a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça manteve a anistia deferida pelo Sr.
Ministro da Educação;
9. não cabe à contribuinte providenciar a substituição do regime ante ao que dispõe o
inciso II, do artigo 5o da Constituição da República : “ ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”;
10. a supracitada obrigação é do Poder Público que deveria ter providenciado a referida
substituição no prazo de noventa dias;
11. o ato da administração pública é vinculado, ou seja, ela tem obrigação de cumprir o
que determina a lei;
12. a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça tem declarado isento de imposto de
renda os valores pagos aos anistiados políticos, inclusive os anteriores à vigência da Lei
no 10.559/02;
13. ainda que assim não se entenda, o valor lançado é superior ao que deveria ser pago
pela contribuinte, no caso de não se aceitar a isenção;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728052/2011-35

14. a base de cálculo do imposto lançado foi o que o requerente recebeu por ordem
judicial, pois a sentença foi publicada no dia 18/03/1998 e os valores representam
pagamentos mensais do ano de outubro de 1998 até o ano de 2003, conforme planilha;
15. além do mais, a referida base de cálculo inclui os juros que a contribuinte recebeu
em virtude de decisão judicial e que tem nítido caráter indenizatório, na forma do artigo
404 do Código Civil;
16. não pode haver incidência do imposto de renda sobre os juros e deve-se observar,
para efeito dessa mesma incidência, os valores mensais e não o montante global
recebido, assim como a alíquota da época e nesse sentido tem se manifestado o Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual cita diversas ementas;
17. em razão de todo o exposto, requer:
17.1. se digne declarar como rendimento isento e não tributável a importância recebida
por precatório em razão de decisão judicial proferida nos autos do processo no
96.0003035-9 que transitou em julgado na 11a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro;
17.2. caso negado o pleito, requer que a base de cálculo seja modificada para determinar
a incidência do imposto sobre cada um dos vencimentos pagos em juízo referente ao
período de outubro de 1998 a dezembro de 2003, de acordo com as alíquotas da época,
excluindo-se os juros de mora;
17.3. por fim, requer a concessão de prazo para juntada posterior de documentos, nos
termos do § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL. ANISTIA POLÍTICA.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728052/2011-35

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o enquadramento do rendimento, recebido pelo recorrente a
título de indenização por ser anistiado político, na isenção prevista nos termos do artigo 9o da Lei
no 10.559/2002. A decisão de piso sustenta que não há prova de ser a indenização uma reparação
econômica em razão de ato do Ministro da Justiça:

(...) Inicialmente, é de se firmar que as cópias dos documentos de fls. 24 a 67 não têm o
condão de determinar que os rendimentos da interessada sejam isentos da retenção do
imposto de renda pessoa física.
Cumpre salientar que consta do presente cópia da Ata de Julgamento da Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça (fl.68), datada de 03/04/2008, ratificando a condição de
anistiada política à Sra. Enoée Arendt, indeferindo qualquer reparação econômica .
(...)
E, quanto ao montante recebido judicialmente (Dirf de fl. 86), por não se enquadrar
também no conceito de reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
única, instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser considerado isento de imposto de
renda, devendo ser considerado tributável na Declaração de Ajuste Anual, conforme
consta da presente autuação.
Portanto, no presente caso, a interessada não demonstrou que os valores considerados
omissos no lançamento representam reparação econômica paga com recursos do
Tesouro Nacional em razão de ato do Ministro da Justiça, devendo, assim, serem
computados como rendimentos tributáveis, cabendo manter-se as omissões de
rendimentos capituladas na Notificação de Lançamento de fls. 17/21.
Por fim, cumpre lembrar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de
modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito
excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de
integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Faz-se mister ressaltar que, o entendimento exposto nas decisões judiciais à quais o
contribuinte cita em sua impugnação fica restrito às partes de tais processos, não se
cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso”.
Inicialmente, afasto a necessidade de intimação do patrono do recorrente,
considerando o teor vinculante da Súmula CARF no 110, porquanto o processo administrativo
fiscal federal não prevê a possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do patrono do
contribuinte, tampouco o RICARF apresenta regramento nesse sentido.
Observo que a decisão de piso poderia ser declarada nula por não avaliar o pedido
de tributação sobre rendimentos recebidos acumuladamente por competência, mas, como o
recurso voluntário é omisso em relação ao citado pleito, não observo prejuízo ao recorrente neste
ponto, motivo pelo qual entendo que o presente feito deve ser avaliado exclusivamente na
matéria devolvida em seu apelo (isenção do artigo 9o da Lei no 10.559/2002).
Nas fls. 37 e ss., há declaração de ser o recorrente um anistiado político, mas foi
indeferido o pagamento da reparação econômica, o que motivou seu ingresso com a ação judicial
alvo de rendimentos discutidos nestes autos:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728052/2011-35

EX-INTEGRANTE DO PROGRAMA
NACIONAL DE
ALFABETIZAÇÃO.
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. EXTINÇÃO DO PROGRAMA. ANISTIA PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS
DO MEC. PROGRESSÃO FUNCIONAL CORRETA. DECLARAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEFERIMENTO PARCIAL.
1 - O Requerente integrou o Programa Nacional de Alfabetização (PNA). IL - Alega
perda do vínculo laboral com a Administração Pública adquirido por meio de concurso
público. III. - Foi anistiado e reintegrado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEQ,
conforme Portarias presentes nos autos. IV. - Devida a declaração da condição de
anistiado político. Pelo indeferimento do pagamento da reparação econômica. V.- Pelo
deferimento parcial do pedido.

No processo n. 96.0003035-9, pleiteou o recorrente “(...) os atrasados decorrentes
da anistia, enquanto no outro feito se deseja uma progressão funcional, com os atrasados
respectivos, quais sejam, da diferença de remuneração”, conforme sentença de fls. 24 e ss. . Em
acórdão prolatado em favor do recorrente, manteve-se a condenação da União em pagar as
diferenças salariais em questão:

ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ANISTIADOS READMITIDOS -
ART. 8o, é 5o, DO ADCT – PAGAMENTO ATRASADOS A PARTIR DA
PROMULGAÇÃO DA CF/88 - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO
DÉBITO – INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. I - Tendo
a Administração reconhecido e apurado os valores devidos e se recusado a pagá-los, os
Autores têm direito a recebê-los, bem como têm interesse de agir, ainda que haja
processo administrativo em trâmite, pois até o momento não houve comprovação da
quitação da dívida; 1 - Inexiste continência com outra ação em que um dos Autores
pretende progressão funcional e o pagamento dos atrasados a esta correspondentes; II -
Recurso e remessa oficial desprovidos.
A isenção do anistiado político encontra-se regulamentada pela Lei n°
10.559/2002, em seu artigo 9°, parágrafo único, nos termos abaixo:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
Assim, a decisão de piso não reconhece a isenção pleiteada pelo fato de o
recorrente não ter apresentado requerimento junto ao Ministério da Justiça para substituição da
pensão recebida pelo regime de reparação econômica.
Nesse tocante, cabe reproduzir o Decreto no 4.897, de 2003:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728052/2011-35

Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional. Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago
até a publicação deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime
prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.”
O §2o, do artigo 1o, acima destacado, estabelece regras para a retenção retroativa
do IR devido no caso de indeferimento da substituição do regime. Essa regra se mostra
incompatível com o entendimento da decisão de piso, de reconhecimento da isenção somente
após o requerimento para substituição de regime ao Ministério da Justiça. Ao prever a retenção
retroativa, é de se concluir que o decreto reconhece a não incidência do imposto no momento do
pagamento, sem condicionar a isenção à existência de pedido ou portaria ministerial.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento,
cancelando a omissão de rendimentos apontada no lançamento. (documento assinado
digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Original